Tribunal: TJMT
Processo: 1028605-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028605-78.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.
EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
EMBARGADA: ALESSANDRO JOSÉ DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023(PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ERRO DE FALSA PREMISSA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir erro de premissa no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, o decisum embargado comporta reforma, porquanto assentou-se na falsa premissa de inexistência de contrato originário das dívidas cobradas.
3. Se foi comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a Cedente, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.
4. A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso inominado, restaurando, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeira instância.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028605-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 027.435.221-43 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023